Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701627-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RITA DE CASSIA MENDES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO. CIÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DA CONSUMIDORA CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE COBRANÇA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam terem sido dadas todas as informações relativas ao negócio contratado à consumidora quando fizera a solicitação de empréstimo à instituição financeira apelada. Incabível o argumento de desconhecimento da incidência de juros capitalizados e encargos decorrentes do inadimplemento contratual. 2. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382). Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Abusividade não caracterizada. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 1.040 do Código de Processo Civil, 54, § 3o, 39, incisos V e XIII, 52, incisos I a V, 6o, inciso III, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de não ter tomado prévio conhecimento dos termos do contrato de empréstimo que firmou com o recorrido. Afirma desconhecer a pactuação de juros capitalizados. Fala de vantagem manifestamente excessiva porque não lhe foi dada ciência das condições do negócio que contratara. Aduz ter sido surpreendida com os encargos devidos ao se tornar inadimplente. Aponta, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, em defesa de suas teses. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.040 do Código de Processo Civil, 54, § 3o, 39, incisos V e XIII, 52, incisos I a V, 6o, inciso III, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu que “o documento físico provavelmente emitido em 22/novembro/2019 traz informação inequívoca de que a autora/apelante teve ciência do documento eletrônico e nele opôs sua assinatura em 30 de agosto de 2018.” (ID 20234820-Pág. 7). Concluiu, ainda, não ter identificado excesso de cobrança em razão da incidência de juros nos valores a serem pagos pela recorrida, reconhecendo hígida a sentença em todos os seus termos, e por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003